Tribunal: TJMT
Processo: 1010776-25.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010776-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Guarda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO), JOAO BATISTA MENDES FORTES JUNIOR - CPF: 709.782.121-34 (AGRAVANTE), LAURA REGINA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 697.248.731-53 (AGRAVADO), AMATRICE MARTINS VASCONCELOS - CPF: 014.445.351-70 (ADVOGADO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), J. G. M. F. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. H. M. F. (AGRAVADO), E. H. M. F. - CPF: 100.498.991-12 (AGRAVADO), J. G. M. F. - CPF: 048.904.731-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C REVISÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DA CONVIVÊNCIA - COMPETÊNCIA – MUDANÇA DE DOMICÍLIO DE UM DOS MENORES E DA GENITORA – IRRESIGNAÇÃO DO GENITOR – PREVALÊNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 147 DO ECA EM DETRIMENTO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 43 DO CPC – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Em se tratando de ação que versa sobre interesse de menor de idade, as disposições contidas no artigo 43 do Código de Processo Civil, que impõe a perpetuatio jurisdicionis, devem ser mitigadas frente à regra do art. 147, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o princípio do juiz imediato e visa resguardar os interesses da criança, salvaguardando o princípio constitucional da prioridade absoluta, previsto no art. 227 da Constituição Federal.

II - Embora o artigo 147, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente traga uma competência territorial que, em regra é de natureza relativa, diante do relevante direito resguardado, que é o interesse do menor, tal competência tem natureza absoluta e se sobrepõe às regras gerais de competência do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOAO BATISTA MENDES FORTES JUNIOR, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Exigir Contas c/c Revisão de Alimentos c/c Regulamentação da Convivência, ajuizada em face de LAURA REGINA MONTEIRO DOS SANTOS, J. G. M. F. e E. H. M. F., declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT.

Para tanto, o agravante alega que uma das crianças mora em Cuiabá e que a própria genitora declarou que pretende voltar a morar na cidade de Cuiabá em breve.

Afirma que não há que se falar em incompetência, já que a alteração só acarretará mais retardo ao regular andamento da demanda, visto que, posteriormente, todas as partes residirão no município de Cuiabá novamente e será necessária nova mudança de comarca para o processamento e julgamento da ação.

Salienta que, ao tempo do protocolo da ação, os agravados residiam em Cuiabá/MT, não sendo razoável a modificação da competência em razão da alteração do domicílio da genitora.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 211678693).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 212544194, ocasião em que a parte agravada suscitou preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita realizado pelo agravante.

A Douta Procuradoria de Justiça (Id. 224650193) exarou parecer no sentido de dar provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Eminentes pares:

Como dito, a parte agravada, em contrarrazões, suscitou preliminar de impugnação da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexistam nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso, verifica-se que o pedido de gratuidade processual foi deferido pelo juízo de origem na decisão de Id. 102853408 (autos de origem) e não há notícia de sua revogação.

Ademais, os documentos carreados aos autos permitem concluir que, ao menos neste momento, o autor não possui condições de custear o processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.

Somente para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo

solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)(sem grifo no original)

Neste mesmo sentido o entendimento deste Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) (N.U 1014955-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO COBRADO NA INICIAL – DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – MULTA – POSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERIDO VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – APELO DO REQUERIDO PROVIDO.

(...) Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária. (N.U 1027671-94.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

Portanto, REJEITO a preliminar de impugnação da assistência judiciária gratuita suscitada pela agravada.

É como voto.

II) VOTO

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT.

O agravante alega que a alteração acarretará mais retardo ao regular andamento da demanda, visto que, posteriormente, todas as partes residirão no município de Cuiabá novamente e será necessária nova mudança de comarca para o processamento e julgamento da ação.

Sem razão, todavia.

É que, em se tratando de ação que versa sobre interesse de menor de idade, as disposições contidas no artigo 43 do Código de Processo Civil, que impõe a perpetuatio jurisdicionis, devem ser mitigadas, frente à regra do art. 147, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o princípio do juiz imediato e visa resguardar os interesses da criança, salvaguardando o princípio constitucional da prioridade absoluta, previsto no art. 227 da Constituição Federal.

Embora o artigo 147, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente traga uma competência territorial que, em regra é de natureza relativa, diante do relevante direito resguardado, que é o interesse do menor, tal competência tem natureza absoluta e se sobrepõe às regras gerais de competência do Código de Processo Civil.

Ademais, o comando singular está em sintonia com a Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.

Além disso, em que pese o autor alegar que o filho João Gabriel está residindo com o agravante, nota-se que a outra filha reside com a mãe na comarca de Várzea Grande/MT.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“PROCESSO CIVIL. REGRAS PROCESSUAIS. GERAIS E ESPECIAIS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA. ADOÇÃO E GUARDA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO JUÍZO IMEDIATO. 1. A determinação da competência, em casos de disputa judicial sobre a guarda - ou mesmo a adoção - de infante deve garantir primazia ao melhor interesse da criança, mesmo que isso implique em flexibilização de outras normas. 2. O princípio do juízo imediato estabelece que a competência para apreciar e julgar medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no ECA é determinada pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária. 3. Embora seja compreendido como regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta. Isso porque a necessidade de assegurar ao infante a convivência familiar e comunitária, bem como de lhe ofertar a prestação jurisdicional de forma prioritária, conferem caráter imperativo à determinação da competência. 4. O princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC. 5. A regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide. 6. A aplicação do art. 87 do CPC, em contraposição ao art. 147, I e II, do ECA, somente é possível se - consideradas as especificidades de cada lide e sempre tendo como baliza o princípio do melhor interesse da criança - ocorrer mudança de domicílio da criança e de seus responsáveis depois de iniciada a ação e consequentemente configurada a relação processual. 7. Conflito negativo de competência conhecido para estabelecer como competente o Juízo suscitado”. (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/02/2011) (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR. ART. 147 DO ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. No confronto entre a regra geral da perpetuatio jurisdictionis, que impõe a estabilização da competência (art. 43 do CPC), e a regra especial (art. 147, inc. I, do ECA), que estabelece o princípio do juiz imediato, esta deve prevalecer, observadas as peculiaridades do caso. 2. A regra inserta no art. 147 do ECA é cogente, porque respalda o melhor interesse da criança, em sintonia com a proteção integral insculpida no art. 227 da Constituição Federal, revestindo-se, pois, de natureza absoluta, o que atrai a excepcionalidade constante do art. 43, in fine, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 3. O magistrado pode declinar de ofício da competência absoluta. 4. A competência para processar e

julgar ação de regulamentação de guarda já exercida de fato é o domicílio do seu detentor, onde o menor mantém convivência familiar e comunitária. Inteligência da Súmula 383 do STJ. 5. Conflito julgado improcedente. Competência do Juízo suscitante”. (TJ-DF 07103151620198070000 - Segredo de Justiça 0710315-16.2019.8.07.0000, Relator: MARIO ZAM BELMIRO ROSA, Data de Julgamento: 04/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2019) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA DE MENOR, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. DECLARAÇÃO QUE INFORMA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. EXEGESE DO ARTIGO 4º DA LEI N. 1.060/1950 C/C ART. 1º DA LEI Nº 7.115/1983. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO RECORRENTE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA MENOR E DE SUA GENITORA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DA NOVA RESIDÊNCIA DA INFANTE. IRRESIGNAÇÃO DO GENITOR. OBSERVÂNCIA DO ART. 147 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA SÚMULA Nº 383 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Segundo previsão do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, verificando-se que a parte interessada colacionou aos autos declaração firmada quanto à sua impossibilidade em arcar com as despesas processuais, além de comprovar a referida hipossuficiência por meio de outros documentos, o deferimento do pleito de concessão de justiça gratuita é medida que se impõe. II. A competência para julgar ações que envolvam guarda de menores é a do domicílio do guardião ou, na falta dos genitores ou responsáveis, no foro do lugar onde se encontra o infante, em atenção ao princípio do juiz imediato e do melhor interesse da criança e do adolescente. Inteligência do art. 147, incisos I e II da Lei n. 8.069/1990 e Súmula nº 383 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, dispõe o art. 53 do novo Código de Processo Civil que para a ação de dissolução de união estável, é competente o foro do domicílio do guardião do filho incapaz, bem como da residência do alimentando para as ações que versem sobre guarda, visitas e alimentos em favor de menor. Ademais, por se tratar de competência absoluta, uma vez que visa proteger o melhor interesse da criança e do adolescente, deve ser declarada ex officio pelo Magistrado, sendo inadmissível a sua prorrogação”. (TJSC; AI 0118042-43.2015.8.24.0000; Blumenau; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Joel Figueira Júnior; DJSC 17/04/2017) (g.n.).

Por tais razões, não há nada o que reparar na decisão de base.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024